Tribunal: TJMT
Processo: 1016582-46.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016582-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (AGRAVANTE), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (AGRAVADO), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (AGRAVADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (AGRAVADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (AGRAVADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (AGRAVADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (AGRAVADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (AGRAVADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (AGRAVADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROQUE RODOLFO NOGUEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LODOVICO ZENI NOGUEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Desproveu o recurso, sem aplicacao de multa

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3 DO STJ – AJUIZAMENTO DEPOIS DO PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223 DO CPC – SEGURANÇA JURIDICA – ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Na vigência do atual CPC, antes de dar sequência ao andamento do recurso, impedindo tramitação de situação recursal de processos ausentes de condições formais, deve ser visto a questão de sua admissibilidade, em consonância como o Enunciado Administrativo 3/STJ.

II - Questão de admissibilidade do recurso é ato do presidente do feito, relator, a rigor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

III - Divisando nos autos, por informação da própria recorrente que o prazo recursal findou no dia 13/08/2021 (sexta feira), inadmissível o recurso ser distribuído no dia 14/08/2021, no plantão forense de final de semana. Decorrido o prazo, sendo este peremptório, égide da preclusão temporal e para garantia da estabilidade jurídica, defeso se apresenta a parte requerer em juízo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por SANTINA MENDES CORDEIRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1016582-46.2021.8.11.0000 aviado no “AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVENTÁRIO” de nº 001466-65.2010.811.0044 onde litiga com THEREZA APPARECIDA CORRENTE E OUTROS e tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 103312495 o relator não conheceu do presente recurso.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 105406954 que interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão do dia 19/08/2021, conforme certidão ID. 102040960, dos autos físicos de Cód. 100974, que tramita perante a comarca de Primavera do leste/MT. Em decisão monocrática o Relator, considerou intempestivo o recurso da Agravante, o que não deve prosperar, diante dos fatos a seguir. Sopesando que o prazo para interpor Agravo de Instrumento é de 15 dias de acordo com art. 1.003, § 5º do CPC. Considerando que a Decisão Agravada fora publicada e disponibilizada no dia 19/08/2021, conforme certidão de Id. 102040960; Considerando que o início do prazo para interpor Recurso iniciou no dia 20/08/2021;

Alega que a contagem do prazo iniciou no dia 20/08/2021, nos dias 06 e 07/09 foi feriado, assim o prazo final para fins de recurso contra decisão foi dia 13/09/2021. Diante de todo o exposto, é possível constatar que o nobre Relator se equivocou ao julgar intempestivo o Agravo de Instrumento, devendo por tanto ser reformada a referida decisão, consequentemente o recebimento e processamento do referido recurso;

Requer se digne Vossa Excelência conhecer e prover o presente Agravo Interno, reformando a v. decisão recorrida, de maneira a dar seguimento ao Agravo de Instrumento,

Contrarrazões sob ID. 108942460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento promovido por SANTINA MENDES CORDEIRO. Deseja a suspensão da expedição de formal de partilha em favor dos agravados THEREZA APARECIDA CORRENTE, ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, ROBERTA GRAZIELLI DE CAMPOS, ELIANA DE FÁTIMA NOGUEIRA, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, SEBASTIÃO NOGUEIRA NETO, EMIELI APARECIDA BALTIERI, LUDOVICO ZENI NOGUEIRA, JOSIANE SANTOS DA SILVA, com substituição pelo ESPOLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, ESPOLIO ROQUE RODOLFO NOGUEIRA, ESPOLIO DE LODOVICO ZENI NOGUIEIRA, tendo como noticiante MARCELO GONÇALVES.

Em resumo, sustenta a necessidade de suspender a expedição dos formais de partilha vez que, excluída da sua relação como herdeira de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHA vez que conviveu maritalmente com CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA. Sustentou para fazer valer a pretensão recursal que o STJ teve seu direito reconhecido no AREsp 1808628, julgado no dia 17/08/2021 e afirma que esta decisão ainda não transitou em julgado. Afirmou a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto afirmando que a decisão do magistrado de piso que é alvo deste, foi publicada no dia 19/08/2021 e o prazo findou em data de 13/09/2021 e, desta forma afirma estar o recurso dentro do prazo legal.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Fundamentação e Decisão.

De inicio, merece ser registrado que o presente recurso de agravo de instrumento já que se trata de decisão proferida em data de 18/08/2021, publicado no dia seguinte, antes de analisar o seu conteúdo meritório, deve ser visto se existem condições formais de sua admissibilidade. Esta questão é tratada pelo Enunciado Administrativo do colendo Superior Tribunal de Justiça, de 09/03/2016, rotulado sob numero 3.

Por seu turno, o juízo de admissibilidade recursal consiste na atividade judicial pela qual o Poder Judiciário analisa se foram preenchidos os requisitos legais (aspectos formais) pertinentes a cada caso.

Por outro lado, a rigor do estabelecido no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Relator não conhecer do recurso inadmissível ou prejudicado.

Pois bem.

A agravante afirmou a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto afirmando que a decisão do magistrado de piso que é alvo deste, foi publicada no dia 19/08/2021 e o prazo findou em data de 13/09/2021 e, desta forma afirma estar o recurso dentro do prazo legal.

Entretanto, como se vê na identificação da distribuição deste recurso perante este sodalício mato-grossense, este ato somente foi feito no dia 14/09/2021 e, neste contexto, dispensando alongar no assunto, a própria agravante confessa que preclusa estava a sua pretensão recursal.

No caso em apreço, dispensando verificar os aspectos materiais que divisam o presente recurso de agravo de instrumento, verifica-se a existência da preclusão temporal, estando à agravante impedida de ingressar como bem define o artigo 223 do Código de Processo Civil – ‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. Na espécie, não se aplica a parte final do dispositivo legal citado por dois aspectos; a não alegado pela parte, advogado reside na Comarca onde tramita o feito e, desta forma, não se registra como aplicar a regra excepcional de dilação de prazo.

Cada recurso tem seu prazo estipulado por lei, e a parte deve observar esta situação, o processo anda para frente, sob pena de decorrido o prazo prescrito à espécie, de ser impedido de recorrer, como no presente caso. Isto porque, o prazo é peremptório, ou seja, uma vez passado o lapso temporal, não mais reside à oportunidade jurídica de recorrer e, portanto, perde a possibilidade de fazê-lo.

Por outro lado, vencido o prazo, égide da preclusão temporal, reside uma aceitação tácita em relação ao que foi determinado na decisão, a rigor do artigo 1.000 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A aceitação tácita, no caso em comento, diz respeito quando, a tempo, forma, modo, a agravante não recorreu da decisão de primeiro grau de jurisdição e, neste contexto, segundo vejo esta situação, não mais pode fazê-lo sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.

Neste aspecto, convém menciona que a preclusão temporal ocorre quando está diante da perda de um prazo processual de cunho peremptório para a realização do ato e o principio da segurança jurídica ou a estabilidade das relações jurídicas impede a sua desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha alguma inconformidade com o texto legal quando de sua constituição.

Nesse sentido leciona Adroaldo Furtado Fabrício que:

"Se o recurso não foi tempestivamente manifestado, a preclusão processual impede o reexame da matéria, inclusive por via do ‘mandamus, ’ pois de outro modo se haveria de subverter por completo o sistema de preclusões sucessivas, sem o qual o processo se torna caótico e infindável" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo III, nº 377, p. 416)’.

Bem aplicável na espécie: ‘DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS’.

Em face das considerações acima, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Decorrido o lapso recursal, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpram-se.”

De início, merece ser registrado que o presente recurso de agravo de instrumento já que se trata de decisão proferida em data de 18/08/2021, publicado no dia seguinte, antes de analisar o seu conteúdo meritório, deve ser visto se existem condições formais de sua admissibilidade. Esta questão é tratada pelo Enunciado Administrativo do colendo Superior Tribunal de Justiça, de 09/03/2016, rotulado sob número 3.

Por seu turno, o juízo de admissibilidade recursal consiste na atividade judicial pela qual o Poder Judiciário analisa se foram preenchidos os requisitos legais (aspectos formais) pertinentes a cada caso.

Por outro lado, a rigor do estabelecido no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Relator não conhecer do recurso inadmissível ou prejudicado.

Pois bem.

A agravante afirmou a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto afirmando que a decisão do magistrado de piso que é alvo deste, foi publicada no dia 19/08/2021 e o prazo findou em data de 13/09/2021 e, desta forma afirma estar o recurso dentro do prazo legal.

Entretanto, como se vê na identificação da distribuição deste recurso perante este sodalício mato-grossense, este ato somente foi feito no dia 14/09/2021 e, neste contexto, dispensando alongar no assunto, a própria agravante confessa que preclusa estava a sua pretensão recursal.

No caso em apreço, dispensando verificar os aspectos materiais que divisam o presente recurso de agravo de instrumento, verifica-se a existência da preclusão temporal, estando à agravante impedida de ingressar como bem define o artigo 223 do Código de Processo Civil – ‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’. Na espécie, não se aplica a parte final do dispositivo legal citado por dois aspectos; a não alegado pela parte, advogado reside na Comarca onde tramita o feito e, desta forma, não se registra como aplicar a regra excepcional de dilação de prazo.

Cada recurso tem seu prazo estipulado por lei, e a parte deve observar esta situação, o processo anda para frente, sob pena de decorrido o prazo prescrito à espécie, de ser impedido de recorrer, como no presente caso. Isto porque, o prazo é peremptório, ou seja, uma vez passado o lapso temporal, não mais reside à oportunidade jurídica de recorrer e, portanto, perde a possibilidade de fazê-lo.

Por outro lado, vencido o prazo, égide da preclusão temporal, reside uma aceitação tácita em relação ao que foi determinado na decisão, a rigor do artigo 1.000 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A aceitação tácita, no caso em comento, diz respeito quando, a tempo, forma, modo, a agravante não recorreu da decisão de primeiro grau de jurisdição e, neste contexto, segundo vejo esta situação, não mais pode fazê-lo sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.

Neste aspecto, convém menciona que a preclusão temporal ocorre quando está diante da perda de um prazo processual de cunho peremptório para a realização do ato e o principio da segurança jurídica ou a estabilidade das relações jurídicas impede a sua desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha alguma inconformidade com o texto legal quando de sua constituição.

Nesse sentido leciona Adroaldo Furtado Fabrício que:

"Se o recurso não foi tempestivamente manifestado, a preclusão processual impede o reexame da matéria, inclusive por via do ‘mandamus, ’ pois de outro modo se haveria de subverter por completo o sistema de preclusões sucessivas, sem o qual o processo se torna caótico e infindável" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo III, nº 377, p. 416)’.

Bem aplicável na espécie: ‘DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS’.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021